Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702952-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEEN EVELYN ALVES DA CONCEICAO AGRAVADO: NIVEA PEREIRA DOS PRAZERES SANTOS, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PREMIER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KATHLEEN EVELYN ALVES DA CONCEIÇÃO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer para restituição de quantia paga c/c reparação por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Considerando a realidade socioeconômica deste País, na qual a renda domiciliar per capita é de R$ 2.069,00 (IBGE – 2024), resta evidente nos documentos que acompanham a petições de ID. 254706439 e de ID. 254982177 a capacidade da parte autora de suportar as despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Eventual irresignação da parte deverá ser veiculada na via processual adequada. Proceda-se conforme despacho de ID. 250575805, comprovando a distribuição da carta precatória de ID. 250575805, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID 78077485), a agravante suscita que a decisão agravada desconsiderou documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, além de não observar os critérios objetivos estabelecidos pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que sua renda mensal média é de R$ 3.894,54, valor inferior ao limite de cinco salários mínimos previsto na referida resolução, e que a exigência de pagamento da taxa de distribuição de carta precatória no valor de R$ 839,00 compromete sua subsistência. Ressalta a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para garantir o prosseguimento da ação. Pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, reconhecendo-se sua condição de hipossuficiência econômica, com a consequente autorização para o prosseguimento regular do feito na origem. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso em exame, a agravante comprovou receber em média mensalmente o valor de R$ 3.894,54, quantia que se situa abaixo do parâmetro de 5 salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF para caracterização da hipossuficiência econômica. O valor atual de 5 salários mínimos corresponde a R$ 7.590,00, sendo os rendimentos da agravante significativamente inferiores a esse patamar. A uma análise perfunctória, vislumbra-se probabilidade de provimento do recurso, pois os elementos dos autos indicam que a agravante possui rendimentos compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, não havendo elementos robustos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, considerando que a ausência do benefício impedirá o prosseguimento da ação principal, com possível arquivamento dos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça até decisão final do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j